Tribunal: TJMT
Processo: 1008865-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008865-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Sistema Remuneratório e Benefícios, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (AGRAVADO), ELIANE OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 780.735.706-10 (AGRAVANTE), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO MONETÁRIA PARA URV. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IRDR No 85560/2016. INAPLICABILIDADE NA FASE EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declinou da competência da Justiça Comum para o Juizado Especial da Fazenda Pública, no cumprimento de sentença oriunda de ação de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária para Unidade Real de Valor – URV, originada na 2a Vara Cível de Porto Alegre do Norte/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar o cumprimento da sentença, em ação que tramitou originariamente na Justiça Comum, pode ser deslocada para o Juizado Especial da Fazenda Pública após o trânsito em julgado, em razão do valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A competência para o cumprimento de sentença deve permanecer com o juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento, conforme previsão do art. 516, II, do CPC, e em respeito aos princípios da coisa julgada, do juiz natural e da segurança jurídica.

4. O IRDR no 85560/2016, que reconhece a competência absoluta do Juizado Especial para causas de até 60 salários-mínimos, é inaplicável à fase executiva quando o título executivo judicial foi formado na Justiça Comum.

5. A concordância do próprio Município de Confresa com os fundamentos da agravante reforça a correção da manutenção da competência da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno provido.

Tese de julgamento:

“1. A competência para o cumprimento de sentença deve ser mantida no juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento, em respeito ao art. 516, II, do CPC. 2. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública não se aplica à fase executiva de título judicial formado na Justiça Comum, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários-mínimos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, II; Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2089125/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 06.06.2022; TJMT, AI no 1020909-68.2020.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por
ELIANE OLIVEIRA DE ARAUJO
contra decisão monocrática que desproveu recurso de agravo de instrumento manejado nos autos do processo n.o 1008865-41.2025.8.11.0000, no qual se discutia a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença referente à ação de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor – URV.

A agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao declinar a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que, segundo dispõe o art. 516, II, do Código de Processo Civil, compete ao juízo que proferiu a sentença em primeiro grau o processamento do cumprimento, sendo inaplicável à fase executória o entendimento firmado no IRDR n.o 85560/2016, que trata da competência do juizado em demandas dessa natureza.

Aduz que a perpetuação da competência é a regra a ser observada na fase de execução, não sendo cabível o deslocamento para outro juízo após o trânsito em julgado da sentença, sobretudo quando esta foi proferida pela Justiça Comum e não houve julgamento de mérito pela Turma Recursal. Defende, ainda, que não há óbice legal à tramitação da execução na 2a Vara de Porto Alegre do Norte/MT, onde tramitou a fase de conhecimento.

Requer que seja decretado a competência da 2° Vara Cível de Porto Alegre do Norte para julgar e executar a ação de cobrança de verbas rescisórias (Id. 279023882).

A Procuradoria-Geral do Município de Confresa, por sua vez, apresentou contrarrazões nas quais manifestou expressa concordância com os fundamentos apresentados pela agravante, reconhecendo que, de fato, a competência para o cumprimento da sentença deve permanecer com o juízo que a proferiu, nos termos da norma legal e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Destacou, inclusive, julgado do STJ (AgInt no AREsp 2089125/RJ) que reitera a impossibilidade de alteração da competência funcional após o trânsito em julgado, em homenagem aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (Id. 285712377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por Eliane Oliveira de Araujo contra decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento manejado com o intuito de ver reconhecida a competência da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT para processar e julgar o cumprimento de sentença coletiva.

A insurgência da agravante se sustenta na aplicação do art. 516, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual o cumprimento da sentença deve ocorrer no juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento, entendimento que encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o cumprimento de sentença, notadamente quando se origina de demanda que tramitou perante a Justiça Comum e já transcorreu com trânsito em julgado, deve respeitar a regra da perpetuação da competência funcional do juízo que prolatou a decisão exequenda. Essa diretriz visa assegurar a estabilidade da relação processual, resguardando os princípios da coisa julgada, do juiz natural e da segurança jurídica.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECEBIMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS – INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE – RECURSO PROVIDO. Conforme o IRDR/TJMT no 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processamento e julgamento de ação cujo valor da causa não exceda o montante de 60 (sessenta) salários-mínimos . A competência para julgar o cumprimento de sentença, contudo, é do juízo responsável pela sua prolação, nos termos do art. 516, II, do CPC”. (TJ-MT 10209096820208110000 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021)

No presente caso, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos, tal circunstância, por si só, não autoriza a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, pois não se está diante de uma ação originária, mas sim da fase executiva de sentença proferida pela Justiça Comum. O art. 2o, §4o, da Lei 12.153/2009, que trata da competência absoluta do Juizado onde houver sua instalação, não se aplica aos casos em que já houve fixação válida da competência do juízo de origem e formação de título judicial definitivo.

Destaca-se, ademais, que o próprio Município de Confresa, ora agravado, manifestou concordância com os argumentos apresentados pela parte agravante, reconhecendo expressamente que o juízo da 2a Vara Cível é o competente para conduzir o cumprimento da sentença, inclusive colacionando jurisprudência em apoio à tese recursal.

Verifica-se, portanto, que a decisão monocrática ora impugnada merece ser revista, uma vez que o deslocamento da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, neste momento processual, afronta o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
e não encontra amparo na legislação ou na jurisprudência predominante desta Corte.

Diante do exposto,
CONCEDO PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e declarar a competência da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT para processar e julgar o cumprimento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025